Tribunal: STF
Processo: RE 1427431
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. RESIDÊNCIA MÉDICA. SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. BOLSA. REAJUSTE. CONTROVÉRSIA ACERCA DO DIREITO ÀS DIFERENÇAS DE VALORES REFERENTES AOS MESES DE MARÇO A MAIO DE 2016. PORTARIA INTERMINISTERIAL 3/2016. LEI COMPLEMENTAR 101/2000 - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.450.969. TEMA 1.269 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA DE RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUANTO À MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado pelo Distrito Federal, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “CONSTITUCIONAL. COBRANÇA. RESIDÊNCIA MÉDICA. BOLSA. MAJORAÇÃO. PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 3 DE 2016. INCIDÊNCIA A PARTIR DE MARÇO DE 2016. DISTRITO FEDERAL. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para condenar o Distrito Federal ao pagamento das diferenças de valores referentes às bolsas de residência médica relativas aos meses de março a maio de 2016, a serem apuradas em liquidação de sentença com base no valor apontado pela Portaria Interministerial n° 3 de 16/03/2016. 



    2. Considerando que o implemento da bolsa de estudos concedido pelo Distrito Federal aos médicos residentes se deu nos mesmos termos da Portaria Interministerial n° 3/2016, sem qualquer limitação, e que esta determina a majoração do benefício a partir de março de 2016, imperioso se faz que o Distrito Federal realize o pagamento da diferença referente aos meses de março, abril e maio de 2016, conforme se comprometeu. 



    3. Não há se falar que o implemento retroativo do reajuste cause desequilíbrio entre despesas e receitas previstas para o ano de 2016, ofendendo o princípio da segurança jurídica porquanto houve tempo hábil para que a despesa referente ao pagamento das diferenças requeridas na exordial fossem acrescidas ao orçamento de 2017. 



    4. A bolsa paga ao médico residente não se enquadra no conceito de remuneração, sendo apenas um auxílio pago ao estudante que está em ensino de pós-graduação referente a treinamento em serviço (residência), não se encaixando, portanto, no conceito trazido no artigo 18 da LRF, tampouco contraria o disposto no artigo 37, inciso X, da CF/88. 



    5. Confirmada a sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em favor da parte vencedora, com base no artigo 85, § 11, do CPC. 



    6. Recurso conhecido e desprovido.” (Doc. 12, p. 1-2, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal (Doc. 16) foram providos, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. APRECIAÇÃO DO REEXAME NECESSÁRIO. NECESSIDADE. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO. 



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face do v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido da embargada para condenar o ente distrital ao pagamento das diferenças de valores referentes às bolsas de residência médica nos meses de março, abril e maio de 2016, as quais devem ser apuradas com base no valor indicado pela Portaria Interministerial n. 3 de 16 de março de 2016 (R$ 3.330,43), com correção monetária pelo IPCA-E e com juros de mora de 0,5% ao mês, ambos a partir da data em que deveria ocorrer o efetivo pagamento. Os valores devidos serão apurados em liquidação de sentença. 



    2. O embargante alega vício de omissão em razão de o acórdão não ter apreciado reexame necessário, cabível no caso em apreço, deixando também de analisar matérias de ordem pública, dentre as quais, litispendência com o processo n. 2016.01.1.055311-3; ilegitimidade passiva do Distrito Federal, impossibilidade de aplicação do IPCA. 



    3. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade. 



    4. Inexiste contradição no acórdão, pois a questão relativa à determinação de majorar os valores relativos às bolsas de residência médica nos meses de março, abril e maio de 2016 foi clara e exaustivamente tratada. 



    5. Nos termos do artigo 496, inciso I, do CPC, está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. 



    6. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, em se tratando de sentença ilíquida, não se aplica alimitação do valor disposto no § 3° do artigo 496 do CPC (artigo 475, § 2°, do CPC/73) para o processamento do reexame necessário. 



    7. Conforme enunciado da súmula 490 do STJ - a dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas. 



    8. Embora seja possível notar que o resultado prático pretendido pela parte autora no presente feito é o mesmo da ação ajuizada anteriormente, que, inclusive, foi extinta sem apreciação do mérito, não há se falar em litispendência em razão da divergência de partes. 



    9. O argumento do ente distrital de que não tem qualquer responsabilidade - em razão da ilegitimidade passiva - no tocante ao pagamento dos valores devidos a título do reajuste da bolsa de residência médica é matéria que concerne ao mérito, não afetando as condições da ação. 



    10. Nos termos dos artigos 2° e 3° da Lei Distrital n. 2.676, de 12 de janeiro de 2001, a Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde, alegada pelo embargante como parte legítima, possui a finalidade de formação de quadros profissionais de nível técnico e superior, de pesquisas e extensão, e de domínio e cultivo do campo do saber da saúde, cabendo-lhe somente manter cursos regulares, de formação de educação técnica e profissional, pedagógica, educação permanente e pesquisa. Não há se falar em legitimidade desta Fundação em arcar com valores devidos a título do reajuste da bolsa de residência médica. 



    11. A condenação deverá ser corrigida monetariamente pelo IPCA-E, ainda que no período anterior à expedição dos requisitórios, consoante nova orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 870.947. 



    12. Quando o v. acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento. 



    14. Constatada a omissão no acórdão, imperiosa a necessidade de acolhimento dos embargos para sanar o vício e, na espécie, conhecer a remessa necessária. 



    15. Embargos conhecidos e providos. Remessa Necessária desprovida.” (Doc. 20, p. 1-3, destaquei)



    Nas razões do apelo extremo, o Distrito Federal apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 1º, 2º, 5º, inciso XXXVI, 18, 25, 32, 37, inciso X, 84, 87, 165, § 9º, inciso II, 166, § 3º, 167, incisos I e II, e 169 da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que impor “ao Distrito Federal o reajuste de bolsa de médicos residentes, de modo retroativo, em observância à Portaria Interministerial n. 3/2016 expedida por órgãos federais (Ministérios da Educação e Saúde), aos quais não deve obediência, é medida que se revela diretamente contrária a distintos dispositivos da Constituição Federal” (Doc. 26, p. 9). Discorre que “a Portaria Conjunta n. 3/2016, porque emitida por órgãos da União, não tem o condão de vincular o Distrito Federal, que é unidade federativa autônoma, dotada dos atributos do autogoverno e da auto-organização” (Doc. 26, p. 12). Ressalta que “voluntariamente, decidiu pelo reajuste somente a partir de junho/2016” (Doc. 26, p. 13). Argumenta que qualquer imposição que sobeje o aludido período pretérito, “sobretudo por força da Portaria Federal n. 3/2016, configura violação à autonomia administrativa do Distrito Federal, que, inserido no pacto federativo em igualdade à União, não está subordinado às decisões do ente central” (Doc. 26, p. 14). Repisa que, “em razão da autonomia federativa do Distrito Federal, não há que se falar em aplicação automática de atos normativos exarados por órgãos integrantes do Poder Executivo da União” (Doc. 26, p. 14). Assevera que “os atos dos Ministros de Estado, restritos à expedição de instruções para as execuções das leis, decretos e regulamentos, não poderiam ser mais amplos que os do Presidente, muito menos inovar na ordem jurídica” (Doc. 26, p. 16). Aduz que “a Lei n. 6.932/1981, que dispõe sobre as atividades do médico residente, apenas prevê (§ 6°, art. 4°) que o valor da bolsa poderá ser objeto de revisão anual, não mencionando, em nenhum momento, (...) a possibilidade de delegação desse poder de revisão ao Executivo, e nem mesmo garantindo a ocorrência dessa revisão” (Doc. 26, p. 16). Salienta que a “compreensão de que Portaria Conjunta n.3/2016 decorreria de suposta delegação em branco de atividade legislativa ao Poder Executivo ofende flagrantemente o princípio da separação dos poderes” (Doc. 26, p. 16). Afirma que a revisão das bolsas, objetos da lide, não poderia ser objeto de portaria, por ofensa ao princípio da legalidade, porquanto a “Constituição Federal exige lei específica para tratar de remuneração de funcionários públicos” (Doc. 26, p. 17). Defende também a aplicação da TR como índice das condenações impostas à Fazenda Pública. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário.



    A Presidência do Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário (Doc. 28).



    É o relatório. DECIDO.



    In casu, o voto condutor do acórdão ora recorrido consignou:



    “Cinge-se o mérito do recurso em verificar se é devido pelo ente distrital o pagamento das diferenças de valores referentes às bolsas de residência médica relativas aos meses de março a maio de 2016, com base no valor majorado pela Portaria Ministerial n° 3 de 16/03/2016.



    (...)



    Historiam os autos que os médicos residentes, em junho de 2016, paralisaram suas atividades em virtude da não percepção do aumento das bolsas estipulado na Portaria Interministerial n° 3 de 16/03/2016 (fls. 19 e 22). Após, o Governo do Distrito Federal, com o objetivo de por fim à paralisação, por meio de Despacho n° 392/2016 de 24 de junho de 2016, se comprometeu a adequar o valor das bolsas em conformidade com a Portaria retromencionada, confira-se (fl. 23):



    ‘(...) O Comitê decidiu autorizar a atualização e implementação dos reajustes a partir de 1° junho do corrente, em conformidade .com a Portaria Interministerial n° 3/2016 e, ainda, determinar à Subsecretaria de Gestão de Pessoal/SEPLAG, que adote todas as providências decorrentes da implementação do reajuste da bolsa de estudos e do auxílio moradia destinados aos médicos Residentes da Secretaria de Estado de Saúde.(...)’ (grifos acrescidos)



    Nota-se que o despacho acima transcrito reconheceu e implementou, em junho de 2016, o reajuste aos médicos residentes com vínculo distrital nos mesmos termos da Portaria Interministerial n° 3/2016, sem fazer qualquer ressalva quanto ao seu alcance. Verifica-se, portanto, que o ente distrital reconheceu a legalidade da Portaria ao aplicá-la nos mesmos termos, razão pela qual não há se falar em ofensa ao pacto federativo e ao artigo 2° da Carta Maior.



    Importante consignar que referida Portaria é cristalina ao dispor que a majoração da bolsa deveria ser implementada a partir de 1° de março de 2016 (parágrafo único do artigo 1° - fl. 13). No que tange ao argumento de superação do limite previsto na LRF para gastos com pessoal, não sendo possível realizar o pagamento requerido, o qual deveria estar previsto no orçamento, também não merece prosperar, pois, ainda que não houvesse previsão orçamentária em 2016 para realizar o pagamento da diferença referente aos meses de março a maio de 2016, certo é que o Distrito Federal deveria ter incluído tal despesa no orçamento a ser realizado em 2017, não se podendo olvidar que o corrente ano já se finda, não havendo notícias nos autos que o pagamento implementado pelo ente distrital nos termos da Portaria Interministerial (fl. 23) foi realizado naquele período (março a maio de 2016).



    (...)



    No mais, se o apelante passou a pagar, a partir de junho de 2016, a bolsa com o valor atualizado, cai por terra a alegação de que não havia previsão orçamentária em 2016 para implementar o aumento previsto na Portaria Interministerial n° 3/2016 e que a norma federal não se aplica ao Distrito Federal. 



    Portanto, se o pagamento da bolsa no valor atualizado se iniciou ainda no ano de 2016 é porque havia a previsão no orçamento daquele ano para suportar a despesa ou porque foi possível realizar uma adequação orçamentária. Logo, o apelante apenas tergiversa, não trazendo fundamentos aptos a justificar o não pagamento da diferença relativa aos meses de março a maio de 2016.” (Doc. 12, p. 6-8, destaquei)



    Destarte, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Portaria Ministerial 3/2016 e Lei Complementar 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Releva notar, ainda, que, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.450.969, Rel. Min. Rosa Weber, Tema 1.269 da Repercussão Geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao decidir matéria semelhante à do presente feito, assentou a ausência de repercussão geral, fixando a seguinte tese: 



    “É infraconstitucional, a ela aplicando-se os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia acerca da concessão ou não de pagamento do auxílio-moradia e auxílio-alimentação ao médico que frequentou o Programa de Residência Médica (PRM) pelo período estabelecido, de acordo com a Lei 6.932/1981, alterada pela Lei 12.514/2011.” (DJe de 14/9/2023, destaquei)



    Demais disso, saliente-se que os fundamentos infraconstitucionais utilizados pelo Tribunal a quo são suficientes para a manutenção da decisão vergastada.



    Incide, desse modo, também, o óbice da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido:



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO. RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 716.214, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/02/2013, destaquei)



    Eis a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal:



    “Pontes de Miranda sustentava opinião favorável à admissão do recurso extraordinário com fulcro num dos fundamentos quando a decisão assenta em vários (Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., t. XII/278). Opiniões contrárias são sustentadas por Lopes da Costa (Direito Processual Civil Brasileiro, 2ª ed., v. III/418) e José Afonso da Silva (Do Recurso Extraordinário, p. 201), que inadmitem o recurso nessas condições.



    A Súmula 283 expressa que é inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida tem mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (RE 65.072, Rel. Min. Amaral Santos, RTJ 53/371; RE 66.768, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 52/606; RE 60.854, Rel. Min. Barros Monteiro, RTJ 45/855; RE 63.174, Rel. Min. Evandro Lins, RTJ 45/419; RE 79.083, Rel. Min. Rodrigues de Alckmin, RTJ 75/844; RE 79.623, RTJ 75/849; RE 84.077, RTJ 80/906). 



    Aplicável o disposto nesta Súmula (decisão assentada em mais de um fundamento) às decisões do STJ (REsp 16.076; REsp 21.064; REsp 23.026; REsp 29.682).



    V. Luiz Guilherme Marinoni, Manual do Processo de Conhecimento, Ed. RT, 2001, p. 561.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 140)



    Quanto ao regime de atualização monetária incidente sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública e à modulação dos efeitos do acórdão proferido no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947, Tema 810 da Repercussão Geral, o Plenário desta Suprema Corte em 03/10/2019 indeferiu o pedido de modulação de efeitos, formulado em embargos de declaração, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 



    3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 



    4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 



    5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 



    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 



    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 



    8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.” (Recurso Extraordinário 870.947-ED segundos, Redator p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 03/02/2020, destaquei)



    Dessa forma, constata-se que o acórdão ora recorrido não divergiu da orientação desta Suprema Corte em relação ao regime de atualização monetária incidente sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública e, portanto, deve ser mantido.



    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente